Tribunal: TJDFT
Processo: 0715971-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA No 269 STJ. REGIME SEMIABERTO.

1. A reincidência em crime contra o patrimônio afasta o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, impedindo a aplicação do princípio da insignificância.

2. A valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida quando verificada a ousadia do réu em furtar estabelecimento comercial em que, notoriamente, são utilizados diversos dispositivos de segurança.

3. Em sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, com pena definitiva fixada em quantum inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, pode ser fixado o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos das normas trazidas no artigo 33, §2o, “c”, e §3o, do Código Penal e da Súmula no 269 STJ.

4. Apelação conhecida e desprovida.